Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-28.2014.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000830-28.2014.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMINDA GABRIEL DE SOUZA - CPF: 318.132.751-49 (AGRAVADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARMINDA SOUZA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à pretensão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a prescrição do fundo de direito no âmbito do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado de decisão que expressamente afastou a prescrição na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à prescrição foi decidida na ação de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada (CPC, art. 505).
4. A reabertura do debate sobre prescrição nesta fase processual configuraria violação ao princípio da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
5. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento consolidado pelo STF e STJ quanto à imutabilidade do título executivo judicial, salvo nos casos de ação rescisória ou revisão mediante recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida na ação de conhecimento, estando a questão acobertada pela coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26/09/2013; STJ, REsp 1861550, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/06/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 0000830-28.2014.811.0087, que deu provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 251000183):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ARMINDA GABRIEL DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.º 0000830-28.2014.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu a liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID. 245823703):

“Vistos.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento promovido pela parte autora em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no que se refere à defasagem sofrida na época em que houve a conversão do cruzeiro real para a unidade real de valor – URV.

Entre um ato e outro, o feito encontra-se pendente de realização de perícia contábil.

Os autos vieram conclusos

É a síntese. Decido

Sem delongas, a
pretensão da parte autora, além de improcedente, encontra-se prescrita.
Vejamos.

Primeiro, não há que se falar em matéria preclusa, haja vista ser a prescrição questão de ordem pública.

Analisando a jurisprudência de diversos tribunais, têm-se decidido no mesmo sentido do E.TJMT, por ser esse o entendimento dos Tribunais Superiores, ou seja, entendimento a ser seguido, conforme art. 927 do CPC.

Abaixo, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO
. 1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850802 MT 2019/0258678-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020).

Nessa linha, é também o entendimento do TJMT, TJSP e TJGO:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
– CONSTATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
3. Recurso provido. (TJ-MT 00018562720158110087 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONVERSÃO DE URV (Lei n. 8.880/94)- REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA E VENCIMENTOS (LC n. 836/97)- INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS – Limitação Temporal – Parcelas pretéritas – Prescrição quinquenal – Precedentes: "No julgamento do RE 561.836 determinou-se que a reestruturação da carreira e vencimentos do servidor público é o limite temporal dos eventuais danos causados pela errônea conversão da URV. Após a reestruturação da carreira as diferenças patrimoniais deixam de existir. No caso dos Professores, a Lei Complementar 836/97 reestruturou a carreira e os vencimentos do magistério no Estado de São Paulo. Após a vigência da Lei Complementar 836/97 possíveis diferenças na remuneração devidas à conversão da URV foram corrigidas.
Eventuais pretensões quanto a parcelas atrasadas submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, a contar do início da vigência da Lei de reestruturação da carreira"- Ação ajuizada após o decurso do prazo prescricional – Tema preliminar (prescrição) acolhido para o fim de julgar improcedente a ação com base no artigo 269, IV, do CPC/73
– Sucumbência a cargo da autora adstrita a sua exigibilidade ao comando da Lei n. 1.060/50 – Ação, na origem, julgada procedente – Reforma para o fim de julgar improcedente - Recursos providos. (TJ-SP - APL: 00017263020158260407 SP 0001726-30.2015.8.26.0407, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 13/03/2017, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO.
PRESCRIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Segundo precedente qualificado do STF ( RE 561836/RN), "o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público."

2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas.
3. Vislumbrada a sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios, por força do art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01864446220168090097, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/05/2019)

Diante disso, a solução se dá com a aplicação do clássico princípio "
ubi eadem ratio", "ibi eadem legis dispositio"
(onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito).

A parte autora é
servidora integrante da carreira estadual, atuante na educação básica. A carreira foi reestruturada com a publicação da LEI COMPLEMENTAR Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998 e, assim, a parte autora não possui o direito à incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, pois a referida lei foi responsável por organizar, estruturar e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal
.

Desta feita, a parte autora perdeu o direito de ação no presente caso, porquanto, somente até a data de 01/10/2003 poderia pretender a incorporação do percentual de 11,98%.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV
. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE (I). REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL (II). AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO (III). ACOLHIDA.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 50/1998. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICADA. SÚMULA Nº 11 DA TRU
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de eventuais parcelas devidas a título de Unidade Real de Valor (URV). Pretensão recursal para, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, serem os pedidos iniciais julgados improcedentes. Aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo desinteresse de intervenção no feito. Preliminares de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada, tendo em vista a correlação entre o recurso e a sentença a que visa reformar. Preliminar de inovação recursal arguida pelas partes recorridas e afastada porque a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV ( RE 561.836-RN). O art. 1º do Decreto nº 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público” (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso). A Lei Estadual nº Complementar Estadual nº 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual fazem parte os recorridos e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.
Ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que
se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
“Precedente” desta Turma N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de prescrição e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10090619720168110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/07/2020)

A ação foi ajuizada após extrapolado e muito o prazo prescricional quinquenal. Tramitou por anos, mesmo prescrita, apenas contribuindo para o aumento da taxa judiciária desta unidade.

Ademais, não há justificativa para decidir em dissonância com os julgados acima expostos, mormente quando o nosso sistema processual civil orienta-se no sentido de uniformização das decisões, a fim de manter a estabilidade, segurança e coerência dos julgados.

Pelo exposto,
RECONHEÇO,
EX OFFICIO
, A PRESCRIÇÃO
da presente pretensão e por consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, posto que o reconhecimento da prescrição não acarreta ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5º, do CPC.

Por oportuno, advirto que a oposição de embargos declaratórios dissociada das hipóteses em que é cabível, além de violar o princípio da boa-fé e celeridade processual, prejudica a prestação jurisdicional efetiva, e por consequência, enseja a aplicação da multa por embargos protelatórios.

Transitada em julgada, certifique-se e ao arquivo definitivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença que reconheceu a prescrição viola o disposto nos artigos 9°, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, os quais garantem o direito da parte de se manifestar previamente, impossibilitando a decisão surpresa.

Sustenta, ainda, que “
a tese de que a recomposição da defasagem
, atingida pela conversão da moeda,
nunca foi tese de defesa
.
Não houve na fase instrutória do processo de conhecimento alegação e comprovação de que os salários dos servidores foram reajustados, portanto preclusa a abordagem ventilada
”.

Apregoa, outrossim, que embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, a questão já foi apreciada nos autos, portanto imutável diante do trânsito em julgado, não podendo ser objeto de nova análise, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Por essa razão, requer o provimento do recurso, “para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser afastada a prescrição do direito a que faz jus a recorrente, no que será realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA” (ID. 245823704).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 247220692).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Extrai-se do processado que ARMINDA GABRIEL DE SOUZA ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 245823651 – pág. 04/09):

“[...] Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, extinguindo o processo nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, condenar a Requerida a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de cruzeiro real para URV, devendo o reajuste incidir sobre as demais parcelas percebidas, nos termos da Lei Federal n.° 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que foram apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em execução e atualizados pela Tabela Prática do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vigente na data do início da execução desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados e acrescidos de juros de mora desde a citação, declarando-se a natureza alimentar do benefício e aplicando-se a Lei Federal n° 11.960, de 29 de junho de 2009 a partir de sua vigência, sem caráter retroativo.

Condeno a ré ao reembolso das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.C.

Guarantã do Norte, 20 de fevereiro de 2015.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”.

Interposto Recurso de Apelação
(
ID. 245823651 – pág. 10/17), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Quarta Câmara Cível, por decisão monocrática proferida pelo Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu parcial provimento ao recurso e em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença, consoante dispositivo, assim, lançado (ID. 245823651 – pág. 34/45):

“[...] Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT:

a) dou provimento, em parte, ai recurso, para determinar que a apuração do percentual e do
quantum
da defasarem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença, bem como, para reduzir os valores dos honorários ao patamar de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais);

b) em reexame necessário, retifico a sentença no que tange aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora, ratificando-a nos seus demais termos”.

Assim, de acordo com o título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença em discussão, foi determinada a apuração da defasagem salarial em liquidação de sentença, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período, com observância em eventual absorção por reestruturação de carreira, além da incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ.

Ato seguinte, a parte apelante requereu a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos definidos no título executivo judicial (ID. 245823651 – pág. 51/56).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alegou que efetivou o pagamento das diferenças pela rubrica “Dif. Conv. MP-485-URV”, bem como o realinhamento do subsídio dos servidores pela reestruturação remuneratória da carreira (ID. 245823651 – pág. 57/58, ID. 245823676 – pág. 01/07).

Na sequência, o juízo
a quo
nomeou contador para a realização de perícia (ID. 245823689 – pág. 246/247) e, após a digitalização do processo e intimação do
expert
para a realização da prova técnica (ID. 245823700), sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito (ID. 245823702).

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Inclusive, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A propósito, em situações análogas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa à prescrição, já analisada e afastada na quadra cognitiva, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar a liquidação, por meio da perícia contábil, conforme determinado no título executado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a prescrição da pretensão inicial, diferentemente do que alegado na decisão monocrática, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Consigna que de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo inicial para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito
ad aeternum
de remuneração ao servidor público.

Apregoa, nesse contexto, que a interpretação dada pelo STF é no sentido de que a reestruturação remuneratória da carreira implica em uma negativa do próprio direito reclamado, tendo em vista que o término da incorporação se dará com a reestruturação financeira.

Por essa razão, requer “
o conhecimento do presente agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão, com a declaração da ocorrência da prescrição de fundo de direito.
” (ID. 255702189).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 261098150).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 0000830-28.2014.811.0087, que deu provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da prescrição do fundo de direito, sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Como se vê, o precedente do Supremo Tribunal Federal explicita que é a partir da reestruturação e reajuste do regime remuneratório dos servidores que tem início a contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor.

Todavia, como exposto na decisão agravada, o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

Para mais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o revolvimento da matéria é incabível quando evidenciada a hipótese de preclusão consumativa e trânsito em julgado do processo de conhecimento.

E, no caso em questão, conforme pode ser observado na decisão transcrita no relatório, a questão relacionada à prescrição do fundo de direito foi apreciada e afastada pela sentença e acórdão que constitui o título executivo judicial objeto de liquidação.

Assim, de rigor o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, porquanto a prescrição da pretensão inicial foi devidamente analisada e
refutada
no julgamento da ação de conhecimento, não sendo cabível a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento”.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

1. Ação rescisória na qual se alega violação à coisa jugada, ao argumento da impossibilidade de se alterar os critérios de cálculo/liquidação.

2. É perfeitamente viável que o autor ajuíze esta ação rescisória com supedâneo no inciso IV do art. 485 do CPC (violação à coisa julgada), pois sua alegação diz respeito à alteração dos critérios adotados na conta de homologação dos cálculos.

3. No caso concreto, é possível se cogitar ofensa à coisa julgada, máxime porque se está a contrariar o comando do título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.

4. Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado.

5. Pedido rescisório julgado procedente”.

(STJ - AR: 5308 SE 2013/0390862-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, verifica-se que a intenção da parte agravante é alterar aquilo que foi definido na ação de conhecimento, o que é vedado, nos termos do artigo 507, 508, e 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO - DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado, com observância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão”.

(N.U 0000046-76.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença”.

(N.U 0000747-37.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

Além disso, do exame do processado, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe ao processado elementos novos e capazes de modificar o entendimento exarado no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025